Tribunal: TJDFT
Processo: 0726379-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726379-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: VERA LUCIA GILA PIEDADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA do processo no 0726379-33.2021.8.07.0000. No entanto, sou impedido, nos termos do artigo 147 do CPC, pois meu irmão, o Desembargador Waldir Leôncio Lopes atuou no AI 0727239-05.2019.8.07.0000. Encaminhe-se, pois, os autos para a Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância, para nova distribuição e anotações do meu impedimento. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator